Tribunal: TJDFT
Processo: 0050634-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. MODIFICAÇÃO DO PRAZO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ATRASO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de cessão de direitos transmite todos os direitos e obrigações previstos no contrato originário.
2. Não se afigura inválida a modificação dos prazos estabelecidos no contrato primitivo, de modo a permitir que a cessão atenda a seus interesses.
3. Recurso desprovido.